Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDAE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS BRANDO DESACONSELHÁVEL. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial.
2. Não obstante seja a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos, o que ensejaria, em tese, a fixação de regime inicial aberto, conforme se extrai da alínea "c" do §2o do art. 33 do CP, correta é fixação de regime mais gravoso, se as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente favoráveis e a sua imposição encontra-se devidamente motivada (Súmula 719 STF).
3. Conforme disposição do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, contanto que fique comprovada a infração penal e que tenha pedido expresso na inicial acusatória. Conforme jurisprudência, trata-se de dano moral in re ipsa.
4. Recurso conhecido e desprovido.